Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO EFETIVADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CONTAS E CARTÃO DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DO EXECUTADO. MEIOS COERCITIVOS INDIRETOS. MEIOS INDUTIVOS DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE EFETIVIDADE. FORMA DE COERÇÃO PESSOAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 139, IV). OBJETIVO ALCANÇÁVEL MEDIANTE MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA. REALIZAÇÃO POR VIA ALTERNATIVA SEM INSERÇÃO LEGAL (CPC, ART. 782, §3o). DEFERIMENTO POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Efetivada a citação e, em se tratando de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833).
2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente.
3. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e/ou bloqueio do cartão de crédito e de contas da titularidade do excutido, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento sem destinação expropriatória, não se insere dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, inclusive porque, se o almejado é dificultar o acesso do executado ao crédito, inquinando-o à realização a obrigação exequenda, o legislador colocara à disposição do exequente medida especificamente indicada para esse desiderato, que é a inserção do nome do executado em cadastro de inadimplentes, diligência que demanda simples provocação, tornando inviável que seja realizada por meio atípico que não a compreende (CPC, arts. 139, IV, e 782, §3o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.